Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-53.2008.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 0000340-53.2008.8.11.0107
EMBARGANTE COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA
EMBARGADO NELSON AMBRÓZIO E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (ID 62638460), opostos pela COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA em face da decisão de ID 61481502 que deu seguimento ao Recurso Especial (ID 56396474) interposto pela própria Embargante.
Inconformada, afirma que a decisão é omissa uma vez que “Por meio da petição (ID 60710488), a Embargante levou ao conhecimento de Vossa Excelência, em tópico específico, para apreciação, o ponto jurídico concernente a “INTEPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL”, pelos fatos e fundamentos lançados nesse petitório”.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado bem como decidir pela intempestividade da apresentação das contrarrazões (ID 60292480), com o consequente desentranhamento da mesma, dos autos.
Recurso tempestivo (ID 62725495).
Sem contrarrazões conforme ID 66295453.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, não resta dúvida de que a decisão embargada realmente padece de omissão sanável na via dos aclaratórios, ou até mesmo ex officio por esta Vice-presidente, haja vista o permissivo do inciso I do artigo 494 do CPC.
De fato, a omissão existe e deve ser prontamente corrigida, isso porquê, no caso dos autos, verifica-se que na decisão de ID 61481502, este juízo nada mencionou a respeito da alegada intempestividade das contrarrazões do Recurso Especial, conforme petição de ID 60710488, o que revela a omissão da decisão embargada.
Ante o exposto, acolho os embargos aclaratórios para reconhecer a omissão apontada.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência ou setor competente para certificar acerca da inconsistência, ou não, do sistema PJE, conforme alegado no ID 60223464 e, documentos juntados (ID ́s 60302468; 60302465; 60302462; 60302463; 60302472; 60302464; 60302466; 60302467; 60302469; 60302470; 60302471).
Após, à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX